Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714360-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO CARDOSO RODRIGUES AGRAVADO: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de tutela recursal (ID 45813118) interposto por LUIS ALBERTO CARDOSO RODRIGUES em face de JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação possessória n° 0700703-88.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel situado na Quadra 02, Conjunto O, Lote 71 - Itapoã/DF, nos seguintes termos (ID 151671405 na origem): Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Trata-se de ação possessória movida por LUIZ ALBERTO CARDOSO RODRIGUES em face de JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA. O Autor alega que é possuidor da laje do terceiro andar do prédio situado na Quadra 02, Conjunto O, Lote 71 - Itapoã/DF e que sofreu esbulho praticado pelo réu no dia 02/01/2023. Sustenta que antes de se imitir na posse da laje, houve a necessidade de reforma no imóvel, cuja obra se arrasta desde 2019. Como não houve a conclusão da construção até 31/12/2022, o requerido impediu o Autor de se imitir na posse do imóvel. Decido. Conforme narrado, o Autor sequer conseguiu se imitir na posse do imóvel, razão pela qual o mais adequado é que se postule a sua imissão e não a reintegração, o que não impede a apreciação do pedido, em razão da fungibilidade entre as ações. Contudo, verifico que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. É que a discussão gira em torno da previsão de cláusula contratual que estipulava que a obra deveria ser concluída até 31/12/2022, sob pena de rescisão do contrato, conforme parágrafos quinto e sexto (id 149633113, página 3). Assim, como o próprio Autor afirma que não concluiu a obra no tempo combinado, por ora, não vejo demonstrada a probabilidade do direito alegado, tendo em vista a previsão de cláusula contratual permissiva de sua rescisão, ante o descumprimento do avençado. Diante das razões alinhadas, INDEFIRO a medida liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) é possuidor da laje do terceiro andar do prédio situado na Quadra 02, Conjunto O, Lote 71, Itapoã/DF e que sofreu esbulho praticado pelo Agravado no dia 02/01/2023; (ii) toda a situação que o fez buscar a guarida judicial, indicando ser possuidor da laje do imóvel em questão, documentada através do Contrato de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações e Procuração juntada no ID 149633113; (iii) elucida toda a dinâmica contratual da venda do bem em questão, frisando as novações contratuais e intempéries que ocorreram na aquisição do bem em comento e que culminou com o esbulho praticado pelo Agravado, que o impediu de acessão o prédio em questão para que exercesse o seu direito de construção e ainda ameaça constantemente vender o bem para terceiros; (iv) caso o magistrado tivesse dúvidas sobre a dinâmica contratual e a legitimidade do direito possessório apresentado, que ouvisse antecipadamente as testemunhas elencadas, sendo elas o vendedor do direito em questão Jorge Leal Carneiro, e o mestre de obras que teve conhecimento da situação estrutural do imóvel, José Vieira; (v) o juízo monocrático, em sua decisão de 8 linhas, restringe-se a analisar o prazo de construção estipulado no contrato original, ignorando toda a dinâmica de fatos e novações que sucederam o contrato, inclusive desconhecendo os pedidos de antecipação de tutela formulados; (vi) ignorou toda a dinâmica dos fatos, a situação estrutural estarrecedora da obra - identificada pelo mestre de obras e o engenheiro quando o Agravante tentou construir inicialmente, bem como as novações verbais que ocorreram, incluindo a possibilidade do Agravante comprar toda a estrutura até então edificada; (vii) o instrumento público pelo qual a transação foi realizada (contrato com firma reconhecida e assinado por testemunhas, acrescido de procuração pública, bem como os comprovantes de pagamento de água e IPTU do imóvel – IDS 149633113 e 149633116), são suficientes para provar o direito possessório do Agravante e por si sós capazes de respaldar o pedido liminar cuja reforma se requer; (viii) subsidiariamente e se assim for o entendimento do Emérito Desembargador Relator e/ou da Egrégia Turma Recursal, a oitiva antecipada das testemunhas indicadas na peça de ingresso, cujo pedido foi ignorado pelo juízo de primeira instância, é medida que se impõe para dirimir quaisquer dúvidas sobre o ilícito possessório trazido ao deslinde e assim fazer justiça ao Agravante; (ix) o pedido liminar formulado na petição vestibular, também ignorado pela decisão a quo, abarca a decisão de urgência para impedir que o Agravado venda o imóvel para terceiros antes de haver decisão definitiva sobre a questão possessória trazida ao deslinde. Requer a concessão de antecipação de tutela, para que seja imitido na posse do imóvel, ou, ainda, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de negociar e/ou vender o prédio que abarca a laje do Agravante para terceiros, sob pena de multa, desfazimento do negócio e crime de desobediência. A fumaça do bom direito estaria demonstrada nas provas documentais juntadas aos autos, como o Contrato de Cessão de Direitos Vantagens e Obrigações e Procuração Pública outorgada, bem como os comprovantes de pagamento de água e IPTU do imóvel. Alega que demonstrou a urgência e o perigo na demora, tendo em vista que aguardar o desenvolvimento processual ordinário poderá prejudicar o Agravante de forma irreversível, já que a ausência de seu direito de adentrar ao imóvel e iniciar a construção de sua casa o prejudica diariamente, pois é período a mais que paga aluguel e se vê privado do seu sonho da casa própria. Além disso, alega que persiste a latente ameaça do Agravado em vender o imóvel para terceiros, fato esse que demanda maior urgência para a atuação judicial antecipada a fim de evitar dano de difícil ou irreversível reparação. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de tutela recursal (ID 45813118) interposto por LUIS ALBERTO CARDOSO RODRIGUES em face de JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação possessória n° 0700703-88.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel situado na Quadra 02, Conjunto O, Lote 71 - Itapoã/DF. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre a deflagração de esbulho, bem como a (des)necessidade de dilação probatória. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora tenha observado na origem contrato de cessão de direitos, no qual o Agravante se espalda para vindicar seu direito (ID 149633113 na origem), existe uma questão de fundo, de natureza fático-probatória, que precisa ser devidamente vencida, por ocasião do mínimo de contradita, qual seja, como observado pelo juízo monocrático, a existência de uma cláusula contratual que estipulava que a obra deveria ser concluída até 31/12/2022, sob pena de rescisão do contrato. Diante desse cenário, o Agravante, tanto na origem, como perante essa Relatoria, acena para a ausência de conclusão da obra, situação essa que, como dito, demanda dilação probatória, o que incompatível com a cognição estreita do agravo de instrumento. Assim, muito embora se escoime no contrato, alega no agravo a existência de uma “dinâmica contratual da venda do bem”, acarretando “novações contratuais e intempéries que ocorreram na aquisição do bem em comento” e que “culminou com o esbulho praticado pelo Agravado, que o impediu de acessão o prédio em questão para que exercesse o seu direito de construção”, o que igualmente constitui matéria de prova a ser analisada pelo juízo monocrático, até sob pena de supressão de instância. Além disso, entendo não estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não existem nos autos mínimos elementos concretos sobre iminência de venda do referido imóvel, sendo uma alegação, portanto, ainda abstrata e genérica, sem lastro probatório mínimo para esse momento de cognição sumária em sede de pedido de tutela. Dessa forma, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão poderá aguardar o exame do mérito, não restando satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023 21:03:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador